Tribunal: CARF
Processo: 10725.903278/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10725.903278/2009-65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.901 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
GERALDO LUIZ OSORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Poderá ser objeto de compensação o crédito oriundo de tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrente de
pagamento espontâneo, indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Manifestação de conformidade
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
pessoa física em 05/11/2009 (e-fls. 02 a 05), contra o Despacho Decisório no 848592091 (e-fls.
06), do qual o contribuinte foi cientificado em 20/10/2009, que não homologou a compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.903278/2009-65
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.901 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.903278/2009-65

declarada por meio do PER/DCOMP no 08019.96343.310305.2.3.040746 (fls. 51 a 56) em vista
da inexistência de direito creditório.
Acórdão da DRJ

A manifestação de inconformidade foi apreciada pela 21a Turma da DRJ/RJ1
que, por unanimidade, em 14/08/2013, no. acórdão 12-58.491, às e-fls. 162 a 166, julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, nos seguintes termos:

(...)
Analisando o crédito, o pagamento de R$ 8.267,62 alegado pelo contribuinte como feito
a maior (fls. 53 e 54), foi confirmado mediante pesquisa ao sistema SINAL07 (fl. 160),
sendo que este pagamento está totalmente alocado ao débito de ganho de capital do
exercício de 2006, não apresentando saldo disponível, conforme indicado às fls. 143 e
144 e na tabela abaixo:
(...)
Dessa forma, conclui-se, com base na informação prestada pela DRF de origem, que o
contribuinte não possui crédito a ser utilizado na compensação objeto do presente
processo.
(...)
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 172
a 187 no qual alega, em síntese, que para apresentar recurso voluntário, necessita do resultado da
diligência proposta pela DRJ, cerceando o seu direito de defesa, vez que não fora intimado
quanto ao teor e os documentos resultantes da resolução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 10/09/2013, e-fls. 170, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 08/10/2013, e-fls. 172.
Conforme os autos, trata-se de manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte pessoa física em 05/11/2009 (e-fls. 02 a 05), contra o Despacho Decisório no
848592091 (e-fls. 06), do qual o contribuinte foi cientificado em 20/10/2009, que não
homologou a compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
08019.96343.310305.2.3.040746 (fls. 51 a 56) em vista da inexistência de direito creditório.
Como relatado, A DRJ julgou a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte improcedente. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte limita-se a alegar
que não fora cientificado do resultado da diligência proposta pela DRJ, motivo pelo qual não
teria como apresentar razões recursais para combater a decisão de piso.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.901 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.903278/2009-65

Tal argumento não merece prosperar, vide que às e-fls. 152 a 154 há a
intimação e o AR que comprovam a ciência do resultado da diligência. Ainda, às e-fls. 155 e 156
há manifestação do contribuinte quanto a intimação que lhe fora feita.
Como o contribuinte limitou-se apenas a este argumento, mantenho a decisão
de piso por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital